Tribunal: TJMT
Processo: 0013373-46.2018.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013373-46.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANDRE JULIAO DA SILVA - CPF: 040.823.711-25 (APELANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITO JULIAO DA SILVA - CPF: 452.051.911-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL.
DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA RELAÇÃO DE HOSPITALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIAVILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o
réu
à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do Código Penal).

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (
ii
) o redimensionamento da pena-base diante da alegada ausência de fundamentação idônea para negativação da culpabilidade, das consequências do crime e do comportamento da vítima; (
iii
) a exclusão da agravante da relação de hospitalidade
;
(
i
v
) a preponderância da atenuante da confissão espontânea
e, (v) a viabilidade de isenção de custas processuais nesta fase recursal.

III.
Razões de decidir

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em provas consistentes, incluindo laudos periciais, depoimentos de testemunhas e confissão do próprio réu, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos.
O
decisão
do Júri deve ser respeitad
a
, nos termos do princípio da soberania dos veredictos.

4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima restou demonstrada, pois a vítima, após tentativa de fuga, foi atingida quando já estava caída ao solo, impossibilitada de se defender.

5. Afastada a valoração negativa da culpabilidade, pois o estado de embriaguez do réu, por si só, não justifica o agravamento da pena. Mantida, contudo, a negativação das consequências do crime, diante do impacto do homicídio na vida da filha da vítima, que presenciou o fato e ficou órfã.

6. Na segunda fase da dosimetria, foi compensada integralmente a agravante do crime cometido contra ascendente com a atenuante da confissão espontânea. Entretanto, afastou-se a agravante da relação de hospitalidade, pois não houve aproveitamento dessa condição para a prática do crime.

7. Diante dessas alterações, a pena foi redimensionada para 14 anos de reclusão, mantido o regime fechado.

8.
Quanto à isenção das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal e da jurisprudência dominante, a análise da hipossuficiência do condenado deve ocorrer na fase de execução penal.

IV.
Dispositivo

9
. Recurso parcialmente provido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013373-46.2018.8.11.0015

APELANTE: ANDRE JULIAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata
-se de
recurso
de
apelação criminal interposto
por
ANDRÉ JULIÃO DA SILVA contra
sentença proferid
a pel
o Juízo da

1a Vara Criminal da Comarca de Sinop
, que

o
condenou à pena de
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,
em
regime
inicial

fechado
, pela prática do crime
de
homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, §2o,
inciso
IV, do Código Penal
)
.

O apelante sustenta, em síntese, que: 1)
a decisão do Conselho de Sentença
teria sido
manifestamente contrária à prova dos autos
;
2
) não há
motivação idônea para negativação da culpabilidade, das consequências do crime e do comportamento da vítima
; 3) a
agravante da relação de hospitalidade (artigo 61, II, “f”, do CP)
deveria ser
afastada
; 4)
faria
jus
ao
reconhecimento
,

com preponderância
,

da atenuante da confissão
e
,
5)
seria hipossuficiente.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena privativa de liberdade e isento do pagamento das custas processuais (ID
234263188
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso
(ID
238653157
).

A
i. 29a
Procuradoria de Justiça
Criminal
, em idêntica sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou parecer
pelo desprovimento do apelo
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, Procurador de Justiça – ID
239030176
).

Relatado o feito.

V

O

T

O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de agosto de 2018, por volta das 19h40min, na Rua das Perobas, 12-A, Jardim das Palmeiras, nesta cidade de Sinop-MT, o denunciado ANDRÉ JULIÃO DA SILVA, com manifesto animus necandi, impelido por motivo torpe e mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu um golpe de faca contra a vítima Benedito Julião da Silva, causando-lhe ferimento na região do hemitórax esquerdo, que fora a causa determinante de sua morte, conforme boletim de ocorrência de fls. 04/05 e declaração médica de fls. 42.

Ressai dos autos que, em data e hora acima descritos, o denunciado ANDRÉ estava em sua residência, juntamente de sua esposa e seu genitor Benedito, ora vítima, participando de um almoço em família, ocasião em que ingeriram bebida alcoólica durante todo o dia.

Ocorre que, em dado momento, ANDRÉ e a vítima começaram uma discussão. O teor era que o denunciado se queixava por ter sido criado sem a presença do pai, bem como que, anos atrás, a vítima, em tese, teria tentado estuprar a ex-esposa de ANDRÉ.

Infere-se que, durante o entrevero, o denunciado foi até a cozinha e pegou uma faca, enquanto a vítima correu para a rua, visando empreender fuga. Contudo, o denunciado passou a persegui-la e,
no momento em que
ela caiu ao solo, desferiu contra ela um golpe de faca na região do tórax, causando-lhe lesão que ensejou sua morte, conforme se denota da declaração médica de fls. 42.

Como narrado, o crime fora praticado mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima, visto que fora colhida quando já estava caída no chão, não lhe permitindo qualquer oportunidade de defesa. Além disso, patente também a motivação torpe, eis que o delito fora perpetrado porquanto o denunciado buscou vingar-se da vítima, em virtude de uma suposta tentativa de estupro perpetrada anos atrás em desfavor de uma ex-esposa de André
”.

Na fase
judicium
accusationis

(juízo ou formação da acusação), o juízo singular pronunciou o apelante nos exatos termos da inicial acusatória
.

Submetido a julgamento
popular
, o
Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, reconheceu a participação do apelante na prática delituosa, condenando-o
pela prática
do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
, perpetrado em face de

Benedito Julião da Silva.

O Juiz-Presidente, após a votação dos quesitos, proferiu o édito condenatório, fixando a reprimenda de
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação,
em que se alega, primeiramente, conforme relatado,
que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos
,
requerendo a anulação do julgamento
.

A despeito dos argumentos aduzidos pela
D
efesa
,
entendo que
as provas produzidas na persecução penal comprovam
o envolvimento do recorrente na empreitada delituosa
.

A materialidade do
crime
está comprovada pelo
s

laudos periciais n. 500.2.06.2018.010922-01 e n. 500.2.04.2018.010989-01 (
ID
222680676), exame de corpo de delito n. 500.01.04.2018.1173 (
ID
222681668)
e
mapa topográfico das lesões (222681668)
, evidenciando que
Benedito foi atingido por um objeto cortante [faca] na região torácica esquerda
e que
essa lesão provocou a sua morte por choque hipovolêmico.

No tocante à autoria, as declarações das testemunhas e, principalmente, a confissão do réu
respaldam a
decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Na
fase policial,
Sherlyania
Barbosa dos Santos
,
esposa do réu
,
narrou
os detalhes
d
os fatos ocorridos no dia do crime, imputando a autoria ao
apelante
:

“
(...)
Q
ue
reside na cidade de Sinop há aproximadamente 04 (quatro) meses
.
Q
ue
convive maritalmente com o suspeito ANDRÉ há aproximadamente 01 (um) ano e meio
.
Q
ue
anteriormente moravam na cidade de Guarantã do Norte-MT
.
Q
ue
indagada sobre seu relacionamento com seu amásio, relata que era um relacionamento como qualquer outro, e que às vezes tinham desavenças
.
Q
ue
em certa vez discutiram em frente à delegacia de Guarantã, sendo que ANDRÉ foi preso
.
Q
ue

o mesmo
ficou quinze dias na cadeia pública daquela cidade
.
Q
ue
indagada sobre a vítima, relata que durante todo o tempo em que estava morando com ANDRÉ a vítima teria ido até sua casa em apenas quatro oportunidades, sendo uma oportunidade ainda em Guarantã e as outras vezes aqui em Sinop-MT
.
Q
ue
a declarante tem cinco filhos, sendo apenas um de ANDRÉ
.
Q
ue
todos residem com a declarante e seu amásio
.
Q
ue
indagada sobre o relacionamento de ANDRÉ e seu pai, a declarante relata que não era bom e que ANDRÉ tinha muita mágoa de seu pai, pois
o mesmo
estava separado há muito tempo da mãe de ANDRÉ, sendo que ANDRÉ contava que seu pai batia muito na sua mãe
.
Q
ue
certa vez ainda ANDRÉ pediu para que a declarante tomasse muito cuidado com seu pai, pois
o mesmo
teria tentado estuprar a primeira mulher de ANDRÉ
.
Q
ue
ainda ANDRÉ disse que seu pai também teria tentado assediar sua segunda esposa
.
Q
ue
ANDRÉ então sempre pedia para que a declarante cuidasse e não deixasse seu pai sozinho com as crianças
.
Q
ue
a declarante nunca

p
resenciou os dois discutindo
.

Que
indagado sobre o dia dos fatos, relata que acordou por volta das 10:00h da manhã, sendo que seu sogro já estava no local, conversando com ANDRÉ
.
Q
ue
então seu amásio disse que seu pai iria almoçar na casa da declarante
.
Q
ue
então ambos saíram e foram até o mercado
.

Que
retornaram com comida, carne e três caixas de cerveja
.
Q
ue
alega que acabou discutindo com seu amásio em virtude da cerveja que
o
mesma
havia comprado, uma vez que tinham combinado que
o mesmo
não iria mais beber desde o acontecido em
Guarantã, quando este foi preso
.
Q
ue
então ANDRÉ argumentou que era para seu pai e que
o mesmo
estaria com vontade de beber
.
Q
ue
a declarante fez o almoço, ambos almoçaram e transcorria tudo normal
.
Q
ue
por volta das 16:00h da tarde eles começaram com uma brincadeira de queda de braço
.
Q
ue
a declarante relata que seu sogro começou a ficar nervoso com tal brincadeira
.
Q
ue
a declarante então chamou ANDRÉ e pediu que
o mesmo
parasse com tal brincadeira
.
Q
ue
a cerveja acabou, sendo que seu sogro saiu para comprar mais
.
Q
ue
então seu sogro retornou com mais duas caixas de cerveja e continuaram bebendo
.
Q
ue
em certo momento ANDRÉ começou a chorar dizendo que tinha sido criado sem pai
.
Q
ue
BENEDITO começou a dizer que ANDRÉ não gostava dele
.
Q
ue
os dois começaram a discutir, sendo que ANDRÉ mandou seu pai ir embora
.
Q
ue
os dois continuaram discutindo, onde seu sogro puxou o assunto referente às ex-mulheres de ANDRÉ, sendo que ANDRÉ disse que não queria falar sobre isso e que era para seu pai ir embora
.
Q
ue
então seu sogro, que estava com um capacete na mão, ameaçou ir para cima de ANDRÉ, sendo que ANDRÉ correu para dentro da casinha, momento em que seu sogro correu para fora da residência
.

Q
ue
então ANDRÉ saiu atrás da vítima com uma faca na mão
, sendo que a declarante não conseguiu deter os dois, pois estava cuidando
da neném
.

Q
ue
quando a declarante
se levantou
e olhou pela janela, viu ANDRÉ no portão já sem a faca e com as mãos cheias de sangue
.
Q
ue
a declarante então foi até a vítima e percebeu que
o mesmo
estava morrendo
.
Q
ue
ANDRÉ então começou a gritar por socorro para que seus vizinhos chamassem o Corpo de Bombeiros, bem como a polícia
.
Q
ue
ANDRÉ ficou no local aguardando a polícia para se entregar
.
Q
ue
ambos haviam bebido demais e a declarante acredita que tal ato ocorreu em virtude da embriaguez de ambos
(...)
”.

De igual modo, a testemunha João Marcos de Lima, vizinho do acusado, corroborou ter sido o recorrente o autor da facada que levou a vítima à óbito:

“Que reside na cidade de Sinop há aproximadamente 04 (quatro) anos. Que é vizinho do suspeito há aproximadamente um mês.
(...)
Que indagado sobre o dia dos fatos, o declarante estava em casa assistindo
televisão, sendo que o declarante escutou alguns gritos. Que o declarante achou que eram as crianças brincando, sendo que não deu importância e foi tomar banho. Que após tomar banho, saiu na área da casa, sendo que acendeu a luz, momento em que o suspeito, que estava no portão de sua casa, pediu para o declarante levar seu pai ao hospital. Que o declarante então viu que pessoas começaram a aglomerar no local.
Que foi até o portão e viu a vítima caída no meio da rua.
Que ligou para o Corpo de Bombeiros. Que não sabia que o suspeito havia esfaqueado a vítima.
Que apenas percebeu o que realmente havia ocorrido
no momento em que
se aproximou do corpo e viu o sangue da vítima. Que nesse momento viu a filha da vítima chegar próximo ao suspeito e dizer: 'Você matou meu pai'
. Que o suspeito estava bem alterado, não sabendo o declarante dizer se era por causa de bebida ou pelo fato ocorrido. Que logo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar chegaram no local. Que efetuaram a prisão do suspeito e a vítima foi socorrida. Que não presenciou o momento em que o suspeito esfaqueou a vítima”.

O policial militar
Wilson
Daveni
Dantas do Vale

detalhou

a diligência empregada
no dia do crime, também
imputando a
o réu
a autoria delitiva
,
in
verbis:

“
Que esta GUPM foi
acionado
via COPOM (190), para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na Rua das Perobas no 12, Jd. das Palmeiras. Chegando no local
, encontramos o suspeito em frente à residência com as mãos sujas de sangue
e em visível estado de embriaguez, onde foi feita a abordagem e a prisão em flagrante
do mesmo
. A vítima já havia sido socorrida e encaminhada ao Hospital Regional pela GUBM. A testemunha, senhora
Sherlyania
Barbosa dos Santos, informou que é esposa do suspeito e que seu sogro passou o domingo em sua casa consumindo bebida alcoólica com o filho, que já à noite pai e filho começaram a se desentender por um motivo que aconteceu no passado envolvendo a ex-esposa do suspeito e o seu pai, que o suspeito acusava seu pai de ter tentado estuprar sua ex-esposa no passado. Começaram a entrar em vias de fato,
momento que o suspeito pegou uma faca (arma branca) e correu atrás da vítima que, já no lado de fora da residência, desferiu um golpe de faca vindo a atingir a vítima na altura do abdômen do lado esquerdo
. Esta GUPM deslocou até o Hospital Regional para colher informações da vítima, sendo informado pela equipe médica de plantão que a vítima tinha vindo a óbito
”.

Destaco que

o réu, ao ser ouvido na
D
elegacia
de Polícia
, confessou a prática do crime:

“
(...)

Que prefere falar sua versão dos fatos. Que no passado seu pai tentou estuprar sua mulher. Que nesta data a vítima e o acusado estavam na casa deste tomando cerveja desde as 11h da manhã. Que juntamente com estes estava a esposa do interrogando e seus filhos. Que não se lembra exatamente o horário em que começaram a discutir. Que o assunto do estupro voltou à tona. Que a vítima começou a xingar o acusado e pedir que chamasse a polícia para prender o interrogando.
Que, por este motivo, este ficou com raiva e foi até a cozinha e pegou uma faca e correu atrás do seu pai e o

esfaqueou
. Que no momento da discussão ambos estavam na sala. Que quando o interrogando foi buscar a faca na cozinha a vítima correu para a rua.
Que o interrogando correu atrás da vítima por volta de uns 15 metros. Que a vítima caiu no chão e então o interrogando o esfaqueou
.
Que deu apenas uma facada na vítima. Que a facada pegou no 'coração', 'no peito' da vítima
. Que depois de esfaquear a vítima o interrogando ficou no local do crime esperando que chegasse o socorro. Que o próprio interrogando pediu socorro, gritando para os vizinhos, para que ligassem para a polícia e para os bombeiros. Que não sabe exatamente quem ligou para os bombeiros. Que,
na hora em que
os policiais chegaram, o interrogando estava na frente da sua casa. Que os policiais deram voz de prisão para o interrogando e este se entregou. Que não resistiu à prisão. Que não planejou matar seu pai. Que foi pela raiva que estava sentindo no momento pelo que seu pai havia lhe feito no passado.
Que a esposa e a irmã do interrogando presenciaram o momento em que o interrogando esfaqueou a vítima
. Que elas não tinham como impedir o fato. Que lembra que havia comprado 3 caixinhas de cervejas
e depois foram compradas mais 2 caixas.
(...)
”

Em juízo, as testemunhas
Sherlyania
Barbosa dos Santos e Wilson
Daveni
Dantas do Vale confirmaram as suas declarações extrajudiciais,
atestando o envolvimento do réu no homicídio a ele imputado:

“
(...)
Que no dia dos fato
s
a vítima foi almoçar com André e a família na sua residência, onde morava com André e filhos.
Que
em determinado momento
André e seu genitor Benedito foram ao mercado para comprar a comida, ocasião em que trouxeram também 3 (três) caixinhas de cerveja. Que a vítima e o acusado começaram a beber ainda pelo período da manhã e após o almoço continuaram a ingerir bebida alcoólica. Que em determinado momento, André e a vítima começaram uma brincadeira de braço, onde, aparentemente, a vítima começou a se irritar. Que logo em seguida a vítima e o réu começaram a conversar sobre assuntos relacionados à morte, quando a certa altura da conversa André começou a chorar lembrando de fatos do passado. Que então a vítima e acusado começaram a trocar ofensas e xingamentos, ocasião em que a conversa começou a tomar um rumo mais agressivo. Que
a certa
altura da discussão, André mandou Benedito ir embora, ocasião em que a vítima informou que iria embora, mas que voltaria. Que nesse momento André foi rapidamente à cozinha, onde pegou uma faca e passou a ir atrás da vítima. Que André saiu da casa atrás da vítima, que tentou se esconder na rua, no entanto, veio a cair no chão. Que assim que ela se levantou foi atingido com a faca por André.
(...)
”
(
Sherlyania
Barbosa dos Santos
).

“
(...)
Que a Polícia Militar foi acionada via COPOM sobre uma tentativa de homicídio e, ao chegar no local, deparou-se com o suspeito em frente à residência. Que após realizar abordagem, conseguiu encontrar a faca utilizada por André para cometer o delito. Que não sabe o motivo que resultou no homicídio, mas que soube no dia dos fatos, através da esposa do acusado, que o crime foi motivado por discussão sobre desavenças do passado, desencadeada pelo consumo de bebida alcoólica.
(...)
”
(
Wilson
Daveni
Dantas do Vale
).

Ainda em
juízo,
foi ouvida a testemunha
Andrea da Silva
, que acrescentou:

“
Que estava presente no dia dos fatos. Que o réu e a vítima começaram a brigar por causa de assuntos do passado. Que o réu passou a acusar a vítima de 'dar em cima' de sua esposa. Que nisso começaram a brigar, e André armou-se com uma faca, quando Benedito já estava indo, André partiu
pra
cima de Benedito, sendo que tentou intervir, mas Benedito jogou o copo em André e saiu correndo. Que nesse momento seu chinelo arrebentou e ele caiu de cara no chão, quando levantou o réu foi atrás do mesmo e acabou acertando a facada. Que não viu no momento da facada, apenas soube depois.
(...)
Que viu quando André já estava transtornado em relação ao motivo do crime e que a relação de André e Benedito não era boa, brigavam bastante. Que após a discussão entre a vítima e o acusado, mesmo Benedito tentando fugir, sem apresentar riscos ao acusado, nem proferir ameaças, André passou a persegui-lo, já munido de uma faca, com o objetivo de atingi-lo.
(...)
”.

O

recorrente

manteve a sua confissão
em juízo
,
mas alegou ter agido por
que “
acreditou que a vítima iria lhe agredir
”. Confira-se:

“
Que no domingo, dia dos fatos, seu genitor apareceu na sua casa por volta das 8 da manhã
.
Que em certo momento a vítima pediu para almoçar na casa de André. Que começaram a tomar a cerveja e conversar sobre diversos assuntos. Que em determinado momento seu genitor passou a falar sobre assuntos estranhos. Que após o almoço voltaram para a área da casa e continuaram a tomar cerveja. Que tomando a cerveja Benedito começou a conversar sobre assuntos do passado, pedindo perdão sobre o que tinha acontecido
.

Q
ue em determinado momento entraram para dentro da casa por conta da chuva
.

Q
ue
então
Benedito pediu perdão a André por ter tentado estuprar a antiga esposa de André. Que mesmo após ter dito isso e pedido desculpas, continuaram bebendo. Que neste momento Benedito disse que André não tinha perdoado de verdade. Que mandou Benedito ir embora
.

Q
ue achou que Benedito iria embora
.

Q
ue Benedito saiu correndo e André
correu atrás dele,
quando o alcançou desferiu um golpe nele
.
Que assim que percebeu o que tinha acontecido pediu socorro. Que Benedito se levantou, andou, mas caiu de novo.
(...)
”

Não
há
como sustentar
que o apelante agiu sob o domínio de violenta emoção

logo em seguida
à
injusta provocação da vítima
,
eis
que o próprio réu
admitiu que a vítima tinha “pedido perdão” pelas situações ocorridas no passado

e continuaram bebendo antes do crime.

Além disso, a testemunha Andreia destacou que,
“após a discussão entre a vítima e o acusado, mesmo Benedito tentando fugir,
sem apresentar riscos ao acusado, nem proferir ameaças
, André passou a persegui-lo, já munido de uma faca, com o objetivo de atingi-lo”.

Diante de
sse conjunto probatório,
não se pode dizer que a decisão dos jurados, que reconheceram a existência do crime de homicídio
,
pode ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”
.

Aliás, a doutrina e a jurisprudência têm entendido essa expressão como sendo reservada a hipóteses excepcionais, em que a decisão se mostra absolutamente teratológica e destoante das provas produzidas.

No caso concreto
,
a versão acusatória tem respaldo na prova produzida durante a fase policial, que foi devidamente corroborada em juízo, inclusive em relação à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa
,
já que tanto as testemunhas
Sherlyania
e Andreia, além do próprio acusado, confirmaram que a vítima foi atingida após cair no chão, sem qualquer possibilidade de se defender.

Segundo
leciona
Renato Brasileiro de Lima, para se qualificar a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos

“
é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto,
decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique
, e não aquela que diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria”
(Manual de Processo Penal, 3a edição. Editora
Juspodivm
, 2015,
p. 1704).

Em outras palavras
,

“não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses”
(TJMT, AP n. 0000363-03.2020.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 11.2.2022).

Sobre a soberania dos veredi
c
tos e a necessidade de seu prestígio, incide sobre o caso a Súmula 28 do STF:

“
A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.
”

N
o
mesmo
sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 13
deste e.
Tribunal
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Destarte, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois as provas
produzidas
são hábeis para embasar o veredi
c
to do Conselho de Sentença
, inclusive com a manutenção da qualificadora
prevista no § 2o, I
V
, do art. 121 do CP,
que, como visto, não se revelou manifestamente improcedente.

Quanto ao
pleito subsidiário de redimensionamento da reprimenda
imposta, procede em parte a pretensão defensiva.

Na primeira fase
da
dosimetria,
o Juiz-Presidente sopesou de modo desfavorável a culpabilidade e as consequências do crime.

A

culpabilidade
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da
ordinariedade
, justificável para a exasperação da pena”
(TJMT, Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014)
.

Ênio Luiz Rossetto define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
(Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121).

Na
hipótese
em análise
,
o fundamento adotado pelo juízo de origem não guarda qualquer relação com a maior reprovabilidade da conduta do agente no momento do crime, limitando-se a mencionar seu estado etílico quando do cometimento do homicídio.

É certo que não são incomuns delitos praticados sob o efeito de álcool, mas isso, por si só, não implica um juízo de maior censurabilidade sobre a conduta do agente.

A análise deve se ater às circunstâncias concretas do caso para aferir se o comportamento do réu extrapolou o que se considera ordinário.

Dos elementos dos autos, constata-se que, embora a gravidade dos fatos seja inegável, houve apenas um golpe de faca, o que não permite concluir que a culpabilidade do réu tenha sido exacerbada a ponto de justificar a majoração da pena-base.

Ademais, a embriaguez isoladamente considerada não constitui fundamento legítimo para o agravamento da pena.

Somente a embriaguez preordenada – o que não se verifica no caso concreto – poderia justificar a exasperação da pena, e ainda assim na segunda fase da dosimetria, a título de circunstância agravante, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Dessa forma, tratando-se de julgamento pelo Tribunal do Júri, a consideração da embriaguez apenas seria cabível se fosse preordenada e, hipoteticamente, arguida pela acusação na fase de debates, conforme o artigo 492, inciso I, alínea
“
b
”
, do Código de Processo Penal.

Por essas razões, afasto a negativação da culpabilidade.

Noutro giro
,
correta
a negativação das consequências do crime, uma vez que a vítima era genitor de uma filha que
tinha
13 (treze)
anos
de idade
à época dos fatos.

Por mais que a adolescente tenha sido criada por seus familiares, conforme salientado pela
D
efesa, certo é que o acusado retirou dela a possibilidade de ser cuidada por seu genitor.

Nesse sentido
, anoto julgado desta e. Câmara Criminal
:

“É viável a valoração negativa das consequências do crime quando a vítima do homicídio deixa uma filha órfã, que tinha, à época dos fatos, meses de vida, retirando-lhe a possibilidade de crescer sob os cuidados do pai”
(N.U 0000198-71.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 11/09/2023).

Além disso, como bem ressaltou o Juiz-Presidente, a filha da vítima presenciou o crime, o que por certo lhe trará consequências nefastas, autorizando, também por este motivo, o
aumento
da reprimenda basilar.

Colho da jurisprudência:

“Quanto à dosimetria, o juiz fundamentou a pena-base acima do mínimo legal com base em elementos concretos, como a prática do crime na presença dos filhos menores e o impacto nas vidas dos filhos da vítima. A
fixação da pena está conforme entendimento consolidado pelo STJ, que admite a exasperação da pena por circunstâncias específicas que intensificam a reprovabilidade da conduta.
(...)
A negativação da culpabilidade e das consequências do crime na dosimetria da pena é legítima quando fundamentada em especificidades fáticas que indicam maior reprovabilidade da conduta”
(N.U 0000398-71.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 14/12/2024).

Por sua vez
,
não
se sustenta a pretensão do apelante de ver reconhecida, em seu favor, a circunstância judicial referente ao comportamento da vítima.

Ainda que se considerem os possíveis motivos que levaram o acusado a cometer o crime – como eventuais queixas sobre sua criação ou o descontentamento diante de comentários feitos pela vítima –, os autos não demonstram que a conduta do ofendido tenha sido determinante para o homicídio.

Aliás, é oportuno destacar que o Conselho de Sentença rejeitou a tese de homicídio privilegiado sustentada pela defesa. Ao ser questionado sobre a prática do crime sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, respondeu negativamente.

Diante desse contexto, se o
s jurados afastaram
a hipótese de que o crime tenha ocorrido em razão de uma provocação injusta da vítima, não há como considerar seu comportamento como fator atenuante na primeira fase da dosimetria da pena.

A propósito,
o Enunciado Orientativo n. 23
deste e. Tribunal estabelece que
:
“O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações”
.

Cito, ainda, o seguinte precedente:

“O comportamento da vítima somente poderia ser sopesado em benefício do réu se comprovado, de forma indene de dúvidas, que a ofendida, de alguma maneira, colaborou para a prática da conduta”
(TJMT, N.U
1014755-54.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023,
Publicado
no DJE 15/3/2023).

Assim
, mantida apenas a negativação da circunstância judicial relativa às consequências do crime, redimensiono a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase
da dosimetria
,
foram reconhecidas as agravantes do crime praticado contra ascendente e em razão da hospitalidade
(
art. 61, inciso II, alíneas
e

e

f
, do CP
).

O Juiz-Presidente promoveu a compensação integral da agravante do crime praticado contra ascendente com a atenuante da confissão espontânea, remanescendo apenas a agravante atinente à relação de hospitalidade.

Não prospera a tese defensiva no tocante à preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do crime contra ascendente.

Ainda que o artigo 67 do Código Penal estabeleça que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, especialmente aquelas relacionadas aos motivos determinantes do crime, à personalidade do agente e à reincidência, no caso concreto, a compensação integral mostra-se adequada e proporcional
, sobretudo por se tratar de
confissão qualificada, visto que
o réu
admitiu a prática do crime sob violenta emoção, provocada injustamente pela vítima.

Nesse sentido:

“Cabe a compensação integral “entre a circunstância agravante de crime cometido contra ascendente e a circunstância atenuante da confissão espontânea” (TJSP, AP no 0000539-72.2016.8.26.0238)”
(TJMT, N.U 0003342-17.2013.8.11.0055, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019).

Por outro lado
,
assiste razão à
D
efesa no pleito de afastamento da agravante da hospitalidade.

Iss
o
,

porque
o acusado não se valeu da relação
de hospitalidade para a prática do crime, uma vez que os fatos ocorreram na residência do próprio réu.

Ainda que tenha se aproveitado do vínculo de parentesco
-
o que já foi considerado como agravante
-
, não há indicativo de que tenha cometido o homicídio mediante abuso da hospitalidade.

O fato de o crime ter ocorrido durante um almoço comemorativo do
dia
dos
pais
, por si só, não configura a hipótese prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“
f
”
, do Código Penal.

Segundo
lição doutrinária de José Antônio
Paganella
Boschi,
“O aumento da pena-base pelo abuso ou prevalecimento nas relações de hospitalidade também pressupõe convivência no mesmo espaço, embora, envolvendo hospedeiro e hóspede, obviamente restrita ao período de hospedagem”

(
Das penas e seus critérios de aplicação, 8. ed., 2020, p. 213
)
.

O segundo fundamento
para afastar essa circunstância
diz respeito à ausência de debates acerca dessa agravante.

Conforme
exposto anteriormente, o Juiz-Presidente deve considerar apenas as agravantes e atenuantes mencionadas nos debates,
nos termos d
o artigo 492, inciso I, alínea
“
b
”
, do Código de Processo Penal.

No caso, a
ata de julgamento
não faz qualquer menção à agravante da hospitalidade, mas apenas à ascendência da vítima
, t
anto que nela consta unicamente a agravante descrita na alínea
“
e
”
do inciso II do artigo 61 do Código Penal.

Diante disso, afasto a agravante da relação de hospitalidade e, mantida a compensação anteriormente realizada, fixo a pena intermediária em 14 anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes
causas de diminuição ou de aumento da pena,
torno definitiva a reprimenda de
14 anos de reclusão, mantido o regime
inicial
fechado para início de seu cumprimento
(CP, art. 33, § 2o, “a”).

Enfim, n
o que tange ao pedido de isenção das custas processuais, é cediço que a análise acerca da hipossuficiência econômica do condenado deve ser realizada na fase de execução da pena, conforme orientação do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Tal entendimento também é reiterado pela jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“(...)A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP (...)”
(STJ,
AREsp
2364889 / PI, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, DJEN 17/12/2024).

“O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a hipossuficiência econômica”
(N.U 1001938-75.2024.8.11.0006, Relator Desembargador Marcos Machado,
Primeira
Câmara Criminal, DJE 24/01/2025).

Dessa forma, não merece prosperar o pedido de isenção de custas nesta fase processual, devendo a questão ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, quando será analisada a real condição financeira do sentenciado.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
para
redimensionar a reprimenda imposta ao apelante, fixando-a em 14
(
quatorze
)
anos de reclusão, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025